Tribunal: TJSP
Processo: 0046556-20.1997.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Desídia da exequente – Paralisação do feito por mais de 10 anos - Sentença que reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 487, II, do NCPC – Irresignação – Descabimento – Impossibilidade de atribuição de culpa exclusiva ao órgão judiciário – Inaplicabilidade dos termos da Súmula 106 do STJ – Necessidade da exequente de acompanhar as

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Desídia da exequente – Paralisação do feito por mais de 10 anos - Sentença que reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 487, II, do NCPC – Irresignação – Descabimento – Impossibilidade de atribuição de culpa exclusiva ao órgão judiciário – Inaplicabilidade dos termos da Súmula 106 do STJ – Necessidade da exequente de acompanhar as execuções fiscais que propõe e solicitar as providências cabíveis para a satisfação do crédito tributário – Inércia reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido.